Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA INDUZIDO PELO MELIANTE A REALIZAR AS TRANSAÇÕES. USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. O apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em violação à dialeticidade. O ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, como ilegitimidade passiva e interesse de agir, devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, sem necessidade de incursão no exame do conjunto probatório para a aferição da legitimidade das partes. No caso, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais em face do banco, narrando ser correntista do réu e ter sido vítima de fraude que resultou na indevida utilização de seu cartão de crédito, contratação de empréstimos e transferências para terceiros, que lhe causaram danos, alegando falha na prestação do serviço do réu. Daí decorre a legitimidade passiva do réu e o interesse de agir do autor. Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não se constata falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por meliantes em fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor e de terceiros. Atestada a inexistência de nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte lesada e eventual conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras demandadas, não havendo sequer indícios de que tenham concorrido para o evento danoso descrito nos autos, afigura-se inviável a responsabilização pretendida na inicial, não sendo aplicável ao caso a orientação contida no Enunciado 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.